Tribunal: STF
Processo: HC 97487
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
   DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	O decreto de prisão preventiva está fundamentado 
   em fatos concretos observados pela Magistrada de primeira 
   instância, notadamente o risco da continuidade das práticas 
   delitivas da associação criminosa.
2. 	Há justa causa para o 
   decreto de prisão quando se aponta, de maneira concreta e 
   individualizada, fatos objetivos que induzem à conclusão quanto à 
   necessidade de se assegurar a ordem pública.
3. 	Ante o exposto,
   denego a ordem de habeas corpus.